Tribunal: STF
Processo: RE 94532
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FUNCIONALISMO. DEMISSAO, PELO APURADO EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ANULAÇÃO E REINTEGRAÇÃO NO CARGO.
COMPOSIÇÃO DA COMISSAO DE INQUERITO, INTEGRADA POR FUNCIONÁRIO QUE
FORA READMITIDO AO SERVIÇO PÚBLICO. DO ART-13 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL NÃO DECORRE AO ESTADO-MEMBRO A OBRIGAÇÃO DE ADOTAR O
PRINCÍPIO PROIBITIVO DA READMISSAO NO SERVIÇO PÚBLICO, INSCRITO NO
ART-113 DO DECRETO-LEI 200, DE 1967. INEXISTENTE, NO CASO, A ALEGADA
OFENSA A CONSTITUIÇÃO, INADMISSIVEL E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ANTE
O OBICE DO ART-308, VIII, DO REGIMENTO INTERNO VIGENTE ATÉ 30.11.80.